Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-15.2025.8.11.0107
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000180-15.2025.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (APELADO), NEVIO BEDIN - CPF: 212.738.639-68 (APELANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MARIA SCHREINER BEDIN - CPF: 708.627.371-68 (APELANTE), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (APELANTE), ANA CRISTINA GIONGO BEDIN - CPF: 700.288.429-87 (APELANTE), PAULO BEDIN - CPF: 620.251.209-15 (APELANTE), MARIBEL FEIL BEDIN - CPF: 589.044.419-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

NEVIO BEDIN

APELANTE(S):

MARIA SCHREINER BEDIN

APELANTE(S):

MARIBEL FEIL BEDIN

APELANTE(S):

SERGIO BEDIN

APELANTE(S):

ANA CRISTINA GIONGO BEDIN

APELANTE(S):

PAULO BEDIN

APELADO(s):

AQUILES MAFINI

APELADO(s):

SILVANA MARGARETE MAFINI

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por vendedores de imóvel rural contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória e pedido de perdas e danos, reconheceu a perda de objeto quanto ao pedido obrigação de fazer (de baixa de inscrição estadual (IE)), mas os condenou ao pagamento de indenização de danos morais pela demora na regularização cadastral que, segundo os compradores, obstou a exploração econômica da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar a regularidade da representação processual dos autores/apelados, ante a juntada de procuração com poderes restritos a processo de recuperação judicial; (ii) definir se a baixa da inscrição estadual, realizada antes do ajuizamento da ação, configura perda superveniente do objeto ou ausência de interesse de agir desde a origem; (iii) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (iv) estabelecer se a omissão dos vendedores em promover a baixa da inscrição estadual por longo período gera dever de indenizar por danos morais, especialmente diante da alegação de inadimplemento da obrigação principal (pagamento) por parte dos compradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de representação processual, decorrente de procuração com poderes restritos, é sanado pela juntada de novo instrumento de mandato com poderes específicos para a causa, ainda que em sede de contrarrazões recursais, afastando-se a alegação de nulidade do processo.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes para a análise da ocorrência ou não do dano moral estão suficientemente demonstrados por prova documental, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências consideradas desnecessárias.

Configura-se a ausência de interesse de agir, e não a perda superveniente do objeto, em relação ao pedido de obrigação de fazer, quando o ato pretendido (baixa da inscrição estadual) já havia sido voluntariamente cumprido pelos réus antes da propositura da demanda, tornando a tutela jurisdicional, nesse ponto, inútil e desnecessária desde a sua origem.

O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral, sendo necessária a comprovação de situação excepcional que extrapole o dissabor cotidiano, o que não ocorre quando (i) a parte prejudicada demonstra conformismo por longo período sem postular a baixa da antiga inscrição estadual vinculada ao imóvel que os adquirentes deram de arrendamento a terceiro (ii) a regularização da baixa em prazo razoável após a primeira notificação formal, sem prova cabal da rescisão do contrato de arrendamento, e (iii) resta incontroverso nos autos que os adquirentes autores se encontram inadimplentes com parcela considerável do preço (obrigação principal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento:

1. A juntada de procuração com poderes específicos para a causa no curso do processo, ainda que na fase recursal, sana o vício de representação original. 2. Carece de interesse de agir, quanto ao pedido de obrigação de fazer, a parte que ajuíza a ação após o cumprimento voluntário da prestação pela parte adversa, ainda que a regularização tenha ocorrido após notificação extrajudicial. 3. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes para a o exame da causa estão demonstrados por prova documental. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de ofensa a direito da personalidade que ultrapasse o mero dissabor negocial.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NEVIO BEDIN

APELANTE(S):

MARIA SCHREINER BEDIN

APELANTE(S):

MARIBEL FEIL BEDIN

APELANTE(S):

SERGIO BEDIN

APELANTE(S):

ANA CRISTINA GIONGO BEDIN

APELANTE(S):

PAULO BEDIN

APELADO(s):

AQUILES MAFINI

APELADO(s):

SILVANA MARGARETE MAFINI

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NEVIO BEDIN E OUTROS
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenizatória e pedido de perdas e danos e Tutela antecipada
n. 1000180-15.2025.8.11.0107 ajuizada por
AQUILES MAFINI E OUTRA
, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para (i) reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer; e (ii) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora. A sentença ainda condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% a cargo dos requeridos e 30% a cargo dos autores (ID. n. 346692892).

Registram os recorrentes que a relação jurídica havida entre as partes tem origem de
contrato de compra e venda
do imóvel rural denominado
Fazenda Odisséia
, composto por 6 (seis) matrículas distintas pertencentes ao CRI de Nova Ubiratã/MT – dentre elas a matrícula n. 2.192 –, com estipulação de pagamento parcelado e obrigações acessórias correlatas.

Relatam que os autores propuseram a presente demanda em razão suposta inércia na baixa da
Inscrição Estadual n. 13.673.119-8
, vinculada à matrícula n. 2.192 do CRI de Nova Ubiratã (
Fazenda Odisséia
), e que permanecia ativa em nome dos réus, ora apelantes, a qual obstava operações como a formalização de arrendamento e emissão de documentos fiscais.

Inconformados, suscitam os réus a irregularidade na representação processual dos autores apelados, afirmando que a procuração acostada aos autos confere poderes restritos à atuação em processo de Recuperação Judicial, de modo que tal mandato não autoriza a postulação em processos cíveis autônomos, sob pena de violação o disposto nos artigos 103, 104 e 105 do CPC/15.

Pontuam que o próprio Tribunal determinou, por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1012982-75.2025.8.11.0000
, a regularização da representação, o que não foi atendido pelos apelados.

Invocam precedente do STJ (RMS 69817/SP) para defender que a ausência de representação válida enseja a nulidade absoluta do processo, passível de conhecimento de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Afirmam a ausência de interesse de agir desde a propositura da demanda, vez que a baixa na
Inscrição Estadual n. 13.673.119-8
foi efetivada perante a SEFAZ/MT em 19/02/2025, data anterior ao ajuizamento da ação (26/02/2025), conforme documentação anexada aos autos, tendo os apelados optado por trazer ao Judiciário pretensão manifestamente desnecessária com a finalidade de obter enriquecimento sem causa.

Argumentam que não houve perda superveniente do objeto da demanda como reconhecido pela sentença, mas sim carência de ação desde o princípio, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

Arguem, ainda, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a abertura da fase instrutória, a despeito de ter sido requerida na contestação produção de outras provas (documental suplementar – como expedição de ofício à SEFAZ/MT para a obtenção do histórico cadastral/operacional da referida matrícula –, testemunhal e, se necessário, pericial), que, no entender dos apelantes, são imprescindíveis para demonstrar a inexistência de dano moral, a ausência de nexo causal entre a conduta atribuída aos apelantes e o alegado abalo, assim como o inadimplemento contratual por parte dos adquirentes autores.

Explicam que a conclusão sentencial pela ocorrência de um dano moral generalizado/presumido se revela incoerente na medida em que, além de a matrícula cuja inscrição estadual

que permaneceu em nome dos réus ser apenas uma de um total de seis matrículas, mas que, ainda assim, já se encontrava baixada antes do ajuizamento da demanda, não foram ainda juntadas aos autos as provas de que fora efetivamente firmado contrato de arrendamento dos autores com a suposta arrendatária
Hericka Fontinha dos Reis
, tampouco foram apontadas quais operações foram inviabilizadas, e qual o prejuízo que delas decorreu, o que por si só inviabiliza o julgamento antecipado da lide, sob pena de violação aos artigos 10, 355, I, 370 e 357 do CPC/15 e art. 5º, LV, da CF/88.

Sustentam, no mérito, a inexistência de ato ilícito, sob o fundamento de que, além de a baixa da inscrição ter se dado voluntariamente e sem resistência, aplicável à causa da
exceção do contrato não cumprido
de que trata o art. 476 do CC/2002, asseverando que os apelados estão inadimplentes com obrigações principais, o que impede a exigência de cumprimento de obrigações acessórias.

Explicam que, no
item 1.4
do Aditivo contratual de ID. n. 346692536 restaram convencionadas obrigações pormenorizadas a serem cumpridas pelos autores, os quais, todavia, estão inadimplentes com as prestações previstas para os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025, no montante de 40.000 sacas de soja, sem contar o vencimento antecipado do débito.

Alegam que, de acordo com o contrato de compra e venda (ID. n. 346692537), obrigações acessórias (como providências cadastrais) estavam condicionadas ao cumprimento das obrigações principais, de maneira que, ainda que não houvesse baixa prévia da inscrição estadual (o que houve), não se poderia exigir dos réus prestação acessória sem o adimplemento da contraprestação correlata.

Afirmam, subsidiariamente, não haver prova de repercussão extrapatrimonial apta a configurar dano moral indenizável, tratando-se os fatos narrados de meros dissabores negociais.

Ressaltam que os documentos apresentados pelos autores são unilaterais e insuficientes para comprovar prejuízo concreto, não tendo os autores se desincumbido do ônus previsto no art. 373, I, do CPC/15.

Prequestionam, ao final, possível ofensa literal aos artigos 10, 76, §1º e §2º, I, 103, 104, 105, 139, inciso IX, 355, inciso I, 357, 370, 373, inciso I, 485, inciso VI, 489, §1º, incisos IV e VI, 493, 1.022 e art. 1.013, §3º, todos do CPC/15; artigos 5º, inciso LV e 93, IX, ambos da CF/88; e artigos 186 e 927, ambos do CC/2002.

Com tais argumentos, pugnam, preliminarmente, pela declaração da irregularidade de representação, pelo reconhecimento da carência de ação, por ausência de interesse processual, pugnando, ainda, pela anulação da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteiam o reconhecimento da improcedência do pedido indenizatório, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório para valor não superior a R$5.000,00, com a subsequente readequação dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões de ID. n. 346692896, os apelados pugnam pela rejeição das preliminares requerendo, no mérito, o desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Consoante ressai da narrativa autoral,

em 06/08/2019 os autores apelados adquiriram dos réus as
Fazendas Odisséia
I, II e III, totalizando 6.294,352 hectares, matriculados no CRI de Nova Ubiratã sob os ns. 2192, 2193, 2194, 2195, 2205 e 2206, mediante
contrato de compra e venda
, sendo que no ato da assinatura, a posse dos imóveis foi transmitida aos compradores apelados que, desde então, passaram a exercer atividade agrícola nas propriedades.

Relataram que, a despeito disso, os alienantes, ora apelantes, jamais promoveram a baixa da inscrição estadual dos imóveis em seus nomes junto à SEFAZ-MT, impedindo que os autores regularizassem a titularidade fiscal das fazendas, fato que lhes causou diversos prejuízos, à medida em que não conseguiram registrar a nova inscrição estadual em seus próprios nomes, tampouco emitir notas fiscais de produtor, dificultando, assim, a exploração econômica da terra.

Também de acordo com peça inicial, parte do imóvel rural foi dada de arrendamento à Srª
Hericka Fontinha dos Reis
, qual teve o pedido de vinculação do imóvel à sua inscrição estadual negado pela SEFAZ justamente em função da subsistência da vinculação da instrução estadual dos alienantes ao referido imóvel.

Ainda por conta dessa omissão injustificada dos vendedores apelantes na baixa de suas inscrições estaduais, os adquirentes autores, ora apelados, afirmaram que se viram impelidos a ajuizar a presente ação originária com o objetivo de promover a regularização da situação fática e buscar reparação pelos danos morais decorrentes da frustração contratual e da impossibilidade de pleno exercício da atividade rural.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal em relação à tutela relativa à
obrigação de fazer
, julgando, no mérito, parcialmente procedente a demanda para condenar os réus apelantes ao pagamento de indenização à parte autora a título de danos morais, arbitrada em R$20.000,00.

Pois bem.

Da irregularidade na representação processual dos autores apelados

Nesse particular, é bem verdade no mandato originalmente juntado pelos autores apelados no ID. 346692535 - Pág. 1 havia restrição quanto aos poderes outorgados, conferindo
com poderes “específicos” para a defesa dos interesses dos mandantes em determinado processo (recuperação judicial), não contemplando o patrocínio da causa originária.

De todo modo, o que sobreleva no caso é que, ao ofertar contrarrazões ao presente apelo, os autores juntaram nova procuração de ID. n. 346692897, na qual conferem aos seus advogados amplos e gerais poderes, trazendo, no campo denominado “FINALIDADE”, poderes específicos para o patrocínio da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, autos nº 1000180-15.2025.8.11.0107, em trâmite perante a Vara Única de Nova Ubiratã/MT”
.

Sanado, portanto, o vício original na representação dos apelados, fica rejeitada a prefacial de nulidade do processo.

Da carência de ação.

Também suscitaram a ausência de interesse de agir desde a propositura da demanda, vez que a baixa na inscrição estadual vinculada ao imóvel de
matrícula n. 2.192 ocorreu antes do ajuizamento, fazendo com que a lide carecesse de
utilidade
.

A partir desse cenário, sustentaram que não houve perda superveniente do objeto da demanda, mas sim carência de ação desde a sua distribuição, ensejando, assim, a necessária extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

Nesse particular, necessário compreender que a presente ação enceta duas postulações distintas. A primeira delas tendo por natureza uma
obrigação de fazer
, consistente na baixa de inscrição estadual vinculada à
matrícula n. 2.192 do CRI local. Já a segunda trata de uma pretensão
indenizatória
por possíveis danos morais.

Em relação à obrigação de fazer, a ação se revela, de fato, natimorta desde sua gênese à medida em que, quando da propositura da demanda em
26/02/2025
, o objeto da postulação se encontrava vazio há uma semana, tendo em vista que o comprovante da situação cadastral contribuinte emitido pela SEFAZ/MT em 12/06/2025 evidencia que a
Inscrição Estadual n. 13.673.119-8
, vinculada ao nome empresarial dos réus apelantes foi baixada em
19/02/2025
. Vejamos (ID. n. 346692868 - Pág. 2):

Nesse viés, ainda que o prazo assinalado unilateralmente pelos autores na notificação extrajudicial por eles enviada em 31/01/2025 e entregue/recebida pelos notificados (ora apelantes) em 07/02/2025 (sexta-feira) – qual seja, o lapso de 5 (cinco) dias úteis – não tenha sido observado pelos requeridos, imperioso reconhecer que no dia do ajuizamento da ação, a

Inscrição Estadual n. 13.673.119-8

se encontrava baixada há 7 (sete) dias.

E essa realidade tem uma consequência processual inegável, qual seja a
desnecessidade
e a
inutilidade
da intervenção jurisdicional a tornar evidente carência de interesse processual na judicialização da obrigação de fazer que, além de não resistida, se encontrava satisfeita por ocasião do ajuizamento da demanda.

Portanto, razão assiste aos apelantes quando defendem que não houve perda superveniente do interesse processual, mas sim sua ausência desde o princípio.

Com isso,
acolho
a prefacial recursal para reconhecer que, em relação ao pedido de obrigação de fazer, a demanda carecia de interesse processual (tanto na modalidade
necessidade
, quanto na
utilidade
).

Do cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Arguem a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a abertura da fase instrutória, a despeito de ter sido requerida na contestação produção de outras provas (documental suplementar – como expedição de ofício à SEFAZ/MT para a obtenção do histórico cadastral/operacional da referida matrícula –, testemunhal e, se necessário, pericial), que, no entender dos apelantes, são imprescindíveis para demonstrar a inexistência de dano moral, a ausência de nexo causal entre a conduta atribuída aos apelantes e o alegado abalo, assim como o inadimplemento contratual por parte dos adquirentes autores.

No entanto, a referida prejudicial não merece acolhimento.

Isto porque, acerca do tema
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção, não ocorrendo cerceamento de defesa quando o julgador encontra no acervo probatório a existência de elementos suficientes para embasar o seu convencimento
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN)

Afinal, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).

Logo, se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. (RAC n.1024648-91.2018.8.11.0041)

Dessa maneira,
fica
rejeitada
também essa prefacial.

Do mérito recursal.

Nesse particular, entendo que razão assiste aos apelantes.

Com efeito, não se ignora que, embora no contrato originário
as partes tenham convencionado que pagamento do imóvel negociado se daria de forma parcelada com o adimplemento da última prestação para
março de 2031
, por força do
item 2.1,
a posse precária do imóvel foi desde logo entregue aos adquirentes, na data da assinatura do instrumento contratual.

Não se nega, de igual maneira, que o contexto permite
inferir que a possibilidade de exploração econômica do imóvel, além e uma consequência lógica da posse – já que ninguém adquire uma fazenda parceladamente para poder explorá-la apenas depois de uma década (quando do adimplemento da última prestação) – e que a regular exploração econômica de tal bem exige a regularidade fiscal da atividade rural. E que, de acordo com o parecer da
Coordenadoria de Cadastro
da
Superintendência de Informações da receita pública
da SEFAZ/MT nos autos do
PA n. 51339342/2024
, inviabilizou de inscrição estadual à Srª
Hericka Fontinha dos Reis
– arrendatária da matrícula litigiosa – sob a justificativa da
“
duplicidade de cadastro para a mesma área
”
.

O fato, porém, é que ponderadas várias circunstâncias que permeiam a causa, não se revela plausível, tampouco razoável condenar os alienantes requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

À uma, porque, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal
“o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.-”
(N.U 1000647-70.2024.8.11.0093).

Para tanto, conveniente que os autores tivessem demonstrado que o descumprimento contratual teve desdobramentos incomuns, sendo indispensável que o ato apontado como ofensivo seja intenso o suficiente a ponto de abalar o equilíbrio psicológico do homem médio, causando-lhe intenso sofrimento, ou, ainda, que seja capaz vulnerar juízo de valor que o ofendido tem de si próprio enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Na hipótese, apesar de afirmar que se encontravam há anos privados de da exploração regular do imóvel, a notificação extrajudicial que enviaram aos alienantes requeridos ocorreu apenas em 31/01/2025, e que foi por estes recebido em 07/02/2025 (conforme AR Eletrônico (BR726723393BR)),
fazendo presumir que, até então, havia um conformismo dos autores com a subsistência dessa inscrição.

À duas, porque embora tivessem feito alegação de que teria havido uma
frustração contratual, fato é que em nenhum momento os autores apelados afirmaram de forma peremptória, tampouco comprovado de forma minimamente confiável, que o contrato de arrendamento firmado com a
Srª
Hericka Fontinha dos Reis
foi rescindido em função da pendência da inscrição estadual litigiosa
.

À três, porquanto levando-se em conta que os réus apelantes receberam a notificação extrajudicial em 07/02/2025, uma sexta-feira, certo é que a baixa da
Inscrição Estadual n. 13.673.119-8
perante a SEFAZ/MT se deu dentro de um razoável lapso de 12 (doze) dias corridos, e 8 (oito) dias úteis, tendo se operado, de igual modo, dentro de uma semana da data do e-mail
de ID. n. 346692541, enviado pela Srª
Hericka Fontinha dos Reis
ao autor
AQUILES
para reclamar da situação e exigir a resolução urgente do problema.

À quatro, finalmente, por restar incontroverso dos autos que os adquirentes autores, ora apelados, se encontraram inadimplentes com suas contraprestações, tendo em vista que em nenhuma de suas manifestações nos autos estes negaram a acusação de que deixaram de honrar as parcelas convencionadas nos Aditivo contratual de ID. 346692536, que se venceram em 2022, 2023, 2024 e 2025 e que, segundo os alienantes, ora recorrentes, correspondem ao valor equivalente a 40.000 sacas de soja.

Nessas circunstâncias, chancelar a condenação dos requeridos que, além de providenciarem a baixa da inscrição estadual que emperrava a exploração de uma das seis matrículas da fazenda, encontram-se sem receber parte considerável do preço do negócio, implicaria não apenas em uma tutela judicial desprovida de razoabilidade, mas a admissão de flagrante violação ao art. 476 do CC/2002.

Diante disso, é de mister a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de interesse processual dos apelados quanto ao pedido de obrigação de fazer, bem como a improcedência da indenização por danos morais.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para reformar a sentença para (i) apesar de manter a extinção não meritória da ação em relação ao pedido de obrigação de fazer, alterar o seu fundamento, declarando a ausência de interesse processual desde o ajuizamento da ação, bem como para (ii) afastar a condenação imposta aos réus quanto à indenização por danos morais.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência, pelo que condeno os autores apelados ao pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios ao(s) patrono(s) dos requeridos, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026